Tribunal: TJMT
Processo: 1002243-96.2023.8.11.0005
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002243-96.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JERUZA DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 304.754.491-34 (APELANTE), RAQUEL PEIRO PANELLA - CPF: 309.661.128-90 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Jeruza Rosendo de Oliveira contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com nulidade de negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, proposta em face do Banco BMG S.A., sob o fundamento de ausência de contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) se há vício de consentimento ou ausência de informação suficiente na formalização do contrato; (iii) se os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora foram legítimos; (iv) se há direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira apresentou prova documental da contratação mediante termo de adesão, com a devida identificação da autora, autorização para desconto em folha e utilização dos valores por ela.

4. O conteúdo contratual e as gravações de ligações demonstram ciência da autora quanto à natureza da operação (cartão consignado), afastando a alegação de vício de consentimento.

5. A liberação dos valores em conta bancária de titularidade da autora evidencia a utilização do produto contratado, o que reforça a validade do negócio jurídico.

6. Inexistindo defeito na prestação de informação ou prática abusiva, não se configura conduta ilícita do fornecedor a ensejar indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
Desprovido.

Majorado os honorários advocatícios
, porém
suspensa a sua exigibilidade
por benefício da
justiça gratuita
deferida à recorrente.

Tese de julgamento:

"1. É válida a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando demonstrada a anuência da parte consumidora e a utilização dos valores creditados.

2. Não se configura vício de consentimento ou falha na prestação de serviço quando comprovada a ciência da modalidade contratada e a liberação dos recursos.

3. A simples alegação de desconhecimento da operação, desacompanhada de elementos que infirmem as provas documentais e técnicas apresentadas pelo fornecedor, não justifica a declaração de nulidade do negócio jurídico nem enseja reparação por dano moral."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JERUZA DE OLIVEIRA MORAIS
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, MT, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c de Nulidade de Negócio Jurídico com Pedido de Concessão Liminar da Tutela de Urgência c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral e Material”
proposta pelo ora recorrente em face do
BANCO BMG S.A.

Prolatada a sentença (ID. 257171167):

“
Ex positis,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC.
”

Em suas razões recursais (ID 283805934)
, a apelante apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que a
consumidora sabe que firmou contrato de empréstimo e que deve pagar à empresa a remuneração decorrente da contratação do serviço, contudo, não foi alertada das consequências de firmar contrato de empréstimo, na modalidade cartão de crédito consignado, na hipótese de receber a integralidade do valor da contratação.

Afirma que não há prova de que o consumidor foi informado da modalidade de empréstimo contratado.

Assevera acerca da vedação legal a contratação de empréstimo via ligação telefônica, a pretender a anulação do contrato.

Defende a ocorrência dos danos morais e sua indenização ao valor sugerido de R$10.000,00.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (nº 283805937).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Nulidade de Negócio Jurídico com Pedido de Concessão Liminar de Tutela de Urgência c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
Jeruza Rosendo de Oliveira
em desfavor do
Banco BMG S.A.
, na qual a parte autora sustenta não ter contratado operação de crédito via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), razão pela qual pleiteia a nulidade do referido negócio jurídico e a consequente reparação pelos danos suportados.

Em sede de tutela antecipada, a parte autora requereu a baixa da reserva de margem consignável (RMC) incidente sobre o seu benefício previdenciário, com a respectiva liberação no sistema DATAPREV, bem como a imediata suspensão dos descontos mensais decorrentes da referida operação.

No mérito, pugnou pela declaração de inexistência da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como pela nulidade da própria reserva de margem, cumulando os pedidos com indenização por danos morais e materiais e repetição do indébito.

A parte requerida, por sua vez, apresentou contestação alegando, em síntese que a contratação foi regularmente formalizada pela parte autora, inexistindo vício de consentimento, fazendo prova do ato com ajuntada de contrato por “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, além dos extratos/faturas da operação, demonstrando a utilização dos serviços.

Neste contexto, primeiramente, considerando que a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Insta consignar conforme documentos acostados (ID. 283805881) pela parte autora/apelada, extrai-se a informação que de fato teve descontos em seu beneficio mensal de aposentadoria, decorrente de suposto contrato de empréstimo consignado – “Reserva de Margem para Cartão de crédito”, junto a instituição/apelante, que entendeu aquela ser completamente ilícito.

Assim sendo, o ponto central do litígio cinge-se verificar se houve relação jurídica válida entre as partes que embasasse os descontos realizados e, analisar a existência e o valor da reparação por danos morais.

Com efeito, no caso, a parte autora nega que solicitou contratação de empréstimo - cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou a “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” com o banco requerido em 12/04/2019, consoante se observa do ID nº 283805895.

Verifica-se também que consta o preenchimento de dados pelo autor no citado contrato de Cédula de Crédito Bancário (CCB), com a apresentação de documento pessoal (ID. 283805895) e cartão de crédito, conforme se observa:

Deveras, não procede a alegação do autor de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai da Cláusula “CONDIÇÕES GERAIS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB)” da citada “operação de crédito pessoal” que esta especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o desconto em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Como referência da ciência da operação contratada pela autora, o banco requerido fez prova por ligações telefônicas gravadas (ID. 283805896 e 283805897), em que a atendente bancária após esclarecer a modalidade do empréstimo – cartão de crédito e desconto em folha de pagamento, recebendo o aceite e “ok” da contratação.

Neste importe, nota-se que além do autora/contratante ter sido cientificada de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal em sua folha de pagamento/holerite/benefício para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foram liberados os valores de R$2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais) em 14/04/2019; R$

144,97 (cento e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos) em 12/01/2021; R$ R$ 250,02 (duzentos e cinquenta reais e dois centavos) em 15/05/2021, todos os saques/empréstimos referenciados em sues extratos bancários sob o ID. 283805898:

Portanto, restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício, à espécie, descabe falar em ausência de informação ou vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (TJMT - RAC Nº 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT - RAC Nº 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC Nº 1025625-20.2017.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ” (TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p: 22/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3º estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ” (TJMG - Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)

Ademais, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé, a autora ter contratado o citado o cartão de crédito consignado, utilizado o cartão, ocasião em que foi o liberado os créditos e, somente depois de passados mais de quatro (4) anos (ajuizamento da ação em agosto/2023), vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Dessa forma, o banco/apelante conseguiu comprovar fato que impede o direito do apelado, conforme previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que houve a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes,
a manutenção da sentença que negou procedência aos pedidos de repetição do indébito em dobro, indenização por danos morais e materiais
, é medida que se impõe.

Isto posto, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios para
11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC.
Contudo
, a
exigibilidade fica suspensa quanto a recorrente ser
beneficiária da gratuidade da justiça
(art. 98 §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025